Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800517-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MARIA ALICIELE DE OLIVEIRA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA DECISÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MESMAS ALEGAÇÕES LANÇADAS NO RECURSO ORIGINÁRIO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS À CONCESSÃO DO EFEITO REQUERIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso só é possível quando demonstrada a probabilidade de seu provimento e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

2. Ausente fundamento relevante apto a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque o Agravante não traz novos elementos a ensejar a retificação do
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
objetivando a reforma da decisão interlocutória de id. 4431741, proferida pela então saudosa relatora Desa. Edinéa Oliveira Tavares, que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido,
mantendo incólume o
decisum
de 1º grau que
deferiu a antecipação da tutela antecipada e determinou a autorização para realização do exame PET-CT ONCOLÓGICO para a devida análise clínica da autora, e sempre que solicitado pelo médico, sob pena de imposição de multa horária de R$-1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$-50.000,00 (
cinquenta mil reais) a ser revertido em favor da
Agravada
.

A Agravante, em suas razões recursais (id. 4562655), requer a reforma do
decisum
guerreado aduzindo que a
DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO
galgou-se em entendimento equivocado, posto que a autora/agravada não
preenche os requisitos da Diretriz de Utilização (DUT), estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja competência para regular, normatizar, controlar e fiscalizar foi dada pela Lei 9656/98, norma que regulamenta as atividades das Operadoras de Plano de Saúde no Brasil.

Afirma que a agravada não comprovou que
a entrega do exame pleiteado se refere à solicitação emergencial, tampouco que seu caso se adequa ao previsto nas Diretrizes de Utilização dispostas no Anexo II da RN 428/2017, item 60. Pugna ainda pela observância dos Enunciados aprovados pelo CNJ para auxiliar as decisões judiciais na área da saúde, em especial os de número 21 e 33
.

Assim, pugna pela reconsideração da decisão interlocutória ou o conhecimento e provimento do presente recurso para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (id. 4830131).

Vieram-me os autos por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado no prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo observado.

É cediço que, em regra, o recurso de Agravo de Instrumento é recebido apenas em seu efeito devolutivo e, EXCEPCIONALMENTE, com efeito suspensivo.

A concessão, ou não, do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, é faculdade do relator que,
constatando a presença dos REQUISITOS CUMULATIVOS que autorizam a medida, adota, se cabíveis, as providências necessárias a evitar danos processuais ou materiais à parte enquanto tramita o recurso até o julgamento do seu mérito,
requisitos estes que não estão presentes no feito e levaram ao indeferimento do efeito pretendido.

A decisão singular ora guerreada não se tem como definitivo o julgamento do agravo de instrumento, eis que própria do momento processual de cognição inicial, sendo a ocorrência do julgamento de seu mérito bastante e suficiente para resolver a controvérsia dos autos.

Assim, a interposição do presente recurso busca claramente a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO já devidamente analisado e indeferido, tumultuando o regular andamento processual do feito nesta Corte Recursal, procrastinado a solução da lide que já está em trâmite desde 2020.

Feitas tais considerações, a exemplo dos argumentos já esposados quando do indeferimento da concessão do efeito suspensivo, adianto não restar razão à Agravante.

Primeiramente, ao revés do asseverado pela Agravante, a decisão interlocutória guerreada reconheceu, de forma perfunctória, que se aplica ao caso o periculum in mora, diante do quadro emergencial de tratamento de câncer da autora/agravada (
LINFOMA DE HODGKIN) e houve pedido de médico assistente para a realização do exame, substancial à escolha do melhor tratamento à paciente (id. 21024020)
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 355, I, 357, § 8º, 370, CAPUT, 408, PARÁGRAFO ÚNICO, E 464, TODOS DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PET-SCAN. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022).

3. No caso, trata-se de exame vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Precedentes.

4. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.297.224/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PET-CT OU PET-SCAN. PRESCRITO POR MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. PRECEDENTES. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.

3. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS (AgInt no REsp 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

4. A Corte Especial do STJ reafirmou ser indevido limitar a eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.956.632/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Assim, da análise dos autos, em que pese a fundamentação do Agravo Interno, verifico que o Agravante não trouxe novos elementos a ensejar a retificação, ao menos por ora, da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo almejado, levando em consideração o perigo reverso da não realização do exame solicitado pelo médico.

Outrossim, em casos emergenciais, não há que se perquirir a natureza do rol da ANS, cabendo ao plano de saúde cobrir o tratamento.

Desse modo, nada há a ser reformada na decisão interlocutória que indeferiu a concessão do efeito suspensivo.

DISPOSITIVO

POSTO ISTO,
considerando inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão atacada,
CONHEÇO e DESPROVEJO
o recurso de Agravo Interno, mantendo incólume o
decisum
que indeferiu a concessão de efeito suspensivo.

É O VOTO.

Belém, 13/12/2023